Tribunal: TJMT
Processo: 0004099-03.2006.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004099-03.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEREU JOSE SANINI registrado(a) civilmente como NEREU JOSE SANINI - CPF: 249.138.800-63 (EMBARGADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BAYER S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, diante da ausência de regularização do espólio e da consequente ilegitimidade processual. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão, ao afirmar, de um lado, que houve esforços frustrados para a regularização do polo passivo e, de outro, que houve inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contém contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, com eventual concessão de efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e precisa as razões da extinção do processo, ressaltando que a ausência de regularização do espólio no prazo estabelecido configurou a ilegitimidade processual, nos termos dos arts. 75, VII, e 485, IV, do CPC.

5.

A alegada contradição entre "esforços frustrados" e "inércia da parte exequente" não se verifica, pois o julgado deixou claro que a regularização do espólio era incumbência da parte exequente, que não demonstrou qualquer diligência concreta para tanto, sendo inviável a reabertura da discussão por meio de embargos de declaração.

6.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, tampouco para atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se configura no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

2.

A ausência de regularização do espólio no prazo fixado justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade processual, conforme prevê o art. 485, IV, do CPC.

3.

A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração é excepcional e somente ocorre quando a correção de um vício formal altera, de maneira inevitável, o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, 110, 313, 485, IV e § 7º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC nº 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BAYER S/A, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao recurso ratificando a sentença proferida pelo juízo de 1ª grau, que extinguiu a ação em razão da ausência de regularização do espólio e da consequente ilegitimidade processual,

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão recorrido, sob a alegação de que houve contradição, isso porque, de um lado assevera que “esforços para regularização do polo passivo foram frustrados” e de outro lado afirma que “houve inércia da exequente causando aí a extinção”:

Aduz que não ocorreu, como assevera o voto, escoamento do prazo “in albis”, mas tentativas frustradas, ocasionadas por motivos alheios à vontade da parte requerente, em função da negativa infundada do Magistrado de requisitar as informações ao CENSEC, como determina a Lei, artigos 6º e 438 do CPC, tendo em vista se tratar de informações personalíssimas e inacessíveis ao conhecimento da exequente.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, BAYER S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de habilitação de espólio. Ilegitimidade processual.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão da ausência de habilitação do espólio dos réus falecidos, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de habilitação do espólio dos executados falecidos, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais indispensáveis para seu desenvolvimento válido, especialmente a legitimidade processual do espólio, que deve ser representado pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC).

4. As tentativas de habilitação do espólio do executado falecido foram frustradas mesmo após prorrogação do prazo, justificando a decisão de extinção do processo.

5. A extinção sem resolução de mérito não impede a reabertura do processo após a regularização do espólio, conforme autoriza o § 7º do art. 485 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo por ausência de habilitação do espólio, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida adequada quando, o credor não regulariza a representação processual dos réus falecidos."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 110, 313 e 485, IV e § 7º

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1 o (inciso II).

O artigo 489, § 1ª, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...). § 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada. Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. (...). 3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016).

No presente caso, o embargante sustenta existência de contradição, no acórdão que esforços frustrados por razões alheias à vontade da parte e inércia da embargante são situações totalmente distintas e foram confundidas no Acórdão farpeado sendo que a primeira, sob o argumento que “esforços frustrados” não poderia dar azo a extinção do processo por não depender da vontade da parte e a segunda “a inércia da ora embargante apelante”,.

Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação.

A decisão destacou que a extinção da ação se deu diante da inobservância de determinação judicial de regularização do espólio, configurando a ilegitimidade processual,

Para maior clareza transcrevo o acórdão:

Cinge-se dos autos que Bayer S.A. moveu ação de execução por quantia certa contra Nereu José Sanini, visando o recebimento de seu credito no valor de R$ 28.211,99 (vinte e oito mil duzentos e onze reais e noventa e nove centavos), decorrente da duplicata de n. 3013, devidamente protestada, juntado com a inicial.

Diante da informação do óbito do executado Nereu Pasini, a parte exequente, ora apelante, requereu em 22/06/2023, a suspensão do feito, pelo prazo legal, 2 a 6 (dois a seis) meses, para que sejam tomadas as providências legais, nos termos do inciso I, do § 2º do artigo 313 do CPC.

Em 01/11/202023 a Juíza a quo deferiu o pedido de suspensão pelo prazo de 03 (três) meses, na forma do art. 313, § 2º do CPC. E, decorrido o prazo, determinou a intimação do exequente para dar andamento à execução.

A parte credora foi intimada em 06/11/2024.

Posteriormente a ora apelante, requereu a expedição de Ofício a CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados sobre a existência de inventário em nome de Nereu José Sanini, com CPF n. 249.138.800-63, falecido em 02/08/2020.

Em 21/02/2024 a Magistrada proferiu despacho indeferindo o requerimento formulado pela exequente, visto a diligência requerida deve ser cumprida pela parte e não pelo Juízo e, determinou a permanência da suspensão do processo até que haja provocação do interessado.

Decorrido o prazo de 06 meses de suspensão, a exequente reiterou o pedido, em 06/05/2004.

Em 12/08/2024, diante da inércia do Exequente foi proferida sentença de extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização do espólio do réu "de cujus", no prazo fixado (...)

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso IV, dispõe que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A legitimidade das partes constitui condição essencial para o prosseguimento da ação.

Repiso, a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender a sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante do falecimento do executado, sem que tenha havido a regularização processual do de cujus Nereu José Sanini.

A inércia do apelante no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil).

Nos termos do art. 313 do CPC/2015, sobrevindo o falecimento de qualquer das partes, o processo deve ser suspenso, a fim de ser procedida a habilitação dos herdeiros (art.688, CPC/2015).

Tal providência tem por finalidade sanar a ausência de pressuposto processual, qual seja ausência de capacidade da parte demandada.

Porém, o apelante deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo estabelecido para tal finalidade, sem apresentar justificativa plausível, mesmo ciente de que o descumprimento da diligência resultaria na extinção do processo.

Afere-se dos autos que o apelante não demonstrou que teve qualquer indício de tentativa de encontrar os herdeiros do executado.

É sabido que a tarefa de empreender diligências a fim de promover a regularização do polo passivo, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

Nesse sentido, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas.

A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito sendo o espólio representado obrigatoriamente pelo inventariante, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC.

[...]

Diante da ausência de regularização do espólio e da consequente ilegitimidade processual, não há outra solução senão a extinção do processo, sem análise de mérito, como corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, é importante salientar que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não impede a parte autora, de uma vez superado o vício, intentar nova ação, conforme autoriza o § 7º do referido dispositivo legal.

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença apelada.

[...]

Ressalto que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, tendo sido demonstrada que correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau

que extinguiu a ação em razão da

ausência de regularização do espólio e da consequente ilegitimidade processual, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025